Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-20.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEIS DA CULPABILIDADE AFASTADA EM RELAÇÃO A UM RÉU. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, mesmo que a Defesa não tenha apresentado as razões recursais.

2. Não se verifica a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento.

3. In casu, a sentença foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP.

4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. No caso em análise, há evidências suficientes de que os réus estavam no local do crime, tendo concorrido para a morte da vítima.

5. Quanto à valoração negativa da culpabilidade, não há porque tal majoração persistir em relação ao réu que já concorre para o crime nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, nos exatos termos do que dispõe o art. 29 do Código Penal, devendo tal circunstância (culpabilidade) ser majorada apenas ao outro acusado, que foi quem efetivamente realizou os disparos que ceifaram a vida da vítima.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para redimensionar a pena de ALEXANDRE.